Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-36.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA – INDENIZAÇÃO – CABIMENTO. Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que procede ao deslocamento lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. Danos materiais e morais devidos. RECURSO IMPROVIDO.